Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-54.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-54.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARDOZO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: ESMALTEC S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM REFRIGERADOR. PRIV
AÇÃO
DO CONSUMIDOR DO USO DE BEM ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Luiz Fernando Cardozo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Esmaltec S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o cumprimento da restituição do valor pago por refrigerador defeituoso (R$ 2.128,32) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.025,00. O recurso limita-se à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço relacionada a produto essencial defeituoso, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando simultaneamente a compensação do prejuízo extrapatrimonial suportado pela vítima e o caráter pedagógico da condenação.

4.
A privação do consumidor do uso de refrigerador por 79 dias caracteriza transtorno relevante, pois se trata de bem essencial à vida cotidiana, cuja ausência afeta a conservação de alimentos e impõe a adoção de soluções precárias ou despesas inesperadas para substituição do equipamento.

5.
A conduta da fornecedora evidencia falha na prestação do serviço, marcada pelo descumprimento de prazos, ausência de solução administrativa eficaz e restituição do valor apenas no curso da ação judicial.

6.
O arbitramento da indenização deve ser aferido conforme a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

7.
O valor de R$ 1.025,00 revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, especialmente diante do porte econômico da empresa demandada e dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

8.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC na forma definida na decisão, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A privação do consumidor do uso de bem essencial por período prolongado, decorrente de defeito do produto e ausência de solução eficaz pelo fornecedor, configura dano moral indenizável.
2.
O arbitramento da indenização por dano moral não deve se vincular a percentual do valor do produto defeituoso, devendo considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.
3.
O
quantum
indenizatório deve ser majorado quando o valor fixado na sentença se mostrar irrisório e incapaz de atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
4.
Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362. TJ-BA, Apelação nº 8060530-15.2020.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2021. TJ-BA, Apelação nº 8001910-84.2020.8.05.0138, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000442-54.2024.8.05.0103
,

em que figuram como Recorrente
LUIZ FERNANDO CARDOZO DOS SANTOS

e Recorrida

ESMALTEC S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7